Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 836.258.102-63 (AGRAVANTE), WASHINGTON MOREIRA COSTA - CPF: 491.882.161-87 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ANDRE ROBERTO VIEIRA SOARES - CPF: 684.839.962-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Ingridy
Karoline de Oliveira Costa contra decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0023513-57.2013.8.11.0002, que limitou o período de cobrança das parcelas alimentícias devidas ao intervalo entre 10/07/2012 e 30/07/2013, restringindo a execução às prestações vencidas antes do ajuizamento. A agravante pleiteia a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, com base no rito do art. 732 do CPC/73 (atual art. 528, § 8º, do CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão, na execução de alimentos pelo rito da coerção patrimonial (expropriação), das parcelas vencidas no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar tem natureza de trato sucessivo, com vencimentos periódicos, o que autoriza, nos termos do art. 323 do CPC/2015, a inclusão automática das prestações vencidas no curso do processo, independentemente de aditamento do pedido inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de incluir prestações vencidas após o ajuizamento, mesmo no rito da execução por quantia certa (coerção patrimonial), em respeito aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.

Restringir a execução às parcelas anteriores ao ajuizamento violaria a lógica do sistema processual, obrigando o credor a ajuizar sucessivas execuções para o mesmo título judicial, o que acarreta sobrecarga ao Judiciário e afronta à efetividade da tutela alimentar.

A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não representa inovação indevida do pedido, mas decorre da própria natureza continuada da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É possível a inclusão, na execução de alimentos pelo rito da coerção patrimonial (art. 528, § 8º, do CPC/2015), das parcelas vencidas no curso do processo.

A obrigação alimentar, por ser de trato sucessivo, autoriza a atualização automática do débito durante o trâmite processual, conforme o art. 323 do CPC/2015.

A inclusão das parcelas vencidas não configura modificação do pedido, mas aplicação da lógica própria das obrigações periódicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 323 e 528, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.846.966/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023,
DJe
19.09.2023.

TJ-MG, AI nº 4048963-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 16.12.2024.

TJ-GO, AI nº 0516792.94.2019.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1031279-33.2025.8.11.0000

INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA
x
WASHINGTON MOREIRA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INGRIDY KAROLINE DE OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0023513-57.2013.8.11.0002, que determinou a adequação do pedido executivo, limitando as parcelas devidas ao período de 10/07/2012 a 30/07/2013.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada apresenta contradição ao limitar o período de cobrança dos alimentos, uma vez que a execução tramita pelo rito do artigo 732 do CPC/73 (atual art. 528, § 8º, do CPC/2015), que permite a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo.

Alega que o valor devido compreende o período de 10/07/2012 (data da citação do agravado) até 10/03/2024, totalizando R$ 153.237,06 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e seis centavos), acrescido de honorários advocatícios e multa do art. 523, §1º, do CPC, perfazendo o montante total de R$ 185.416,84 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão, na execução de alimentos pelo rito da coerção patrimonial, das parcelas vencidas no curso do processo.

Analisando os autos, verifico que a agravante ajuizou ação de execução de alimentos em 07/11/2013, pelo rito do artigo 732 do CPC/73, para cobrança das parcelas alimentícias fixadas em 40% do
salário mínimo
, posteriormente majoradas para 50% do
salário mínimo
, conforme sentença proferida nos autos nº 1004-69.2012.811.0002 (Código 282226).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido executivo, determinou a adequação da pretensão, limitando as parcelas devidas ao período de 10/07/2012 a 30/07/2013, sob o fundamento de que a execução foi proposta pelo rito da expropriação para cobrar as parcelas devidas nesse período específico.

Contudo, razão assiste à agravante.

Com efeito, é possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial, previsto no art. 528, § 8º, do CPC/2015 (antigo art. 732 do CPC/73), em observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual.

A obrigação alimentar possui natureza de trato sucessivo, com vencimentos periódicos, de modo que o art. 323 do CPC/2015 estabelece que "
na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
".

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
ALIMENTOS .

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO EXPROPRIATÓRIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS.
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.
É possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial, previsto no
art
.
528, § 8º, do CPC/2015, em observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual.
2. Recurso especial provido para deferir a emenda à inicial, a fim de incluir as prestações que vencerem
no curso da execução por quantia certa.
(STJ - REsp: 1846966 SP 2019/0330254-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - RITO DA PENHORA - INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO FEITO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A opção do procedimento por meio do qual deve ser processada a execução de alimentos, se pelo rito da prisão ou pela expropriação forçada, compete ao credor.
2 .
As parcelas vencidas e vincendas, além daquelas objeto do cumprimento de sentença de alimentos, devem compor a dívida exequenda, independentemente do rito eleito pela parte exequente. Natureza Jurídica da obrigação exequenda que comporta a inclusão dos débitos vincendos. Aplicação da regra inserta no art. 323 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40489639420248130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA VENCIDA NO CURSO DO
PROCESSO.
INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. T
ratando-se de verba alimentar que é prestação trato sucessivo, admite-se a inclusão, no saldo devedor, das parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença, até mesmo por que compelir o exequente a ajuizar diversas execuções do mesmo julgado vai de encontro com princípios legais e constitucionais, dentre eles cito a economia processual, sincretismo, celeridade (
art
.
5º, LXXVIII, CF/88), dentre outros.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJ-GO - AI: 05167929420198090000, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Impedir a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo executivo significaria obrigar o credor a ajuizar sucessivas execuções para a cobrança de cada parcela que se vence, o que contraria os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário.

Ademais, a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não configura inovação do pedido, mas sim decorrência lógica da natureza da obrigação alimentar, que é de trato sucessivo.

No caso em análise, a execução foi proposta em 07/11/2013, pelo rito do artigo 732 do CPC/73 (atual art. 528, § 8º, do CPC/2015), para cobrança das parcelas alimentícias fixadas judicialmente. Portanto, além das parcelas vencidas até a data da propositura da ação, devem ser incluídas no débito as parcelas que se venceram no curso do processo, até a data da efetiva satisfação da obrigação ou até a data da exoneração dos alimentos, se for o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que sejam incluídas no débito exequendo as parcelas vencidas no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026